Tribunal: TJDFT
Processo: 0001227-05.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001227-05.2018.8.07.0008 RECORRENTE: LUCIANO NOVO ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. GRAVE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. I - Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, demonstra a prática do crime previsto no art. 344 do CP. II - Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato III - O cometimento do crime com emprego de grave ameaça, a reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos do art. 44, I, II e III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003